Tribunal: TJSP
Processo: 1007370-16.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fornecimento de medicamentos – Justiça gratuita – Benefício deferido em primeira instância sem recurso da parte contrária – Desnecessidade de nova apreciação – Inexistência de omissão – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007370-16.2015.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO/ SP, é embargada LUZIA FA-
RIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA NERY.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007370-16.2015.8.26.0510/50000 -Voto no 30.189-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO No
No 1007370-16.2015.8.26.0510. Comarca de RIO CLARO.
Embargante:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP.
Embargada:
LUZIA FARIA DOS SANTOS.
VOTO No 30.189.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Fornecimento de medica-
mentos Justiça gratuita Benefício deferido em primeira instân-
cia sem recurso da parte contrária Desnecessidade de nova apre-
ciação Inexistência de omissão Embargos declaratórios rejei-
tados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão, 2 que ne-
gou provimento ao recurso de apelação da embargante, confirmou a sentença que
julgou procedente a ação, para impor à Fundação o fornecimento do medica-
mento descrito na inicial.
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso, requer os
benefícios da justiça gratuita.
Fundamentação
Rejeito os embargos de declaração.
A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre
os documentos apresentados que comprovam sua situação de hipossuficiência
para fins de concessão da justiça gratuita.
Nem precisava, porquanto o benefício foi concedido pela sen-
tença, conforme o dispositivo adiante transcrito:
1 Embargos de declaração, fls. 1/6 do incidente/50000.
2 Acórdão, fls. 310/315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007370-16.2015.8.26.0510/50000 -Voto no 30.189-JV
3
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino à requerida FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO-SP que forneça a reque-
rente LUZIA FARIA DOS SANTOS o medicamento descrito na inicial, ratifi-
cada a tutela de urgência concedida. Em razão da sucumbência, condeno a re-
querida no pagamento dos honorários de advogado da requerente, fixados, em
vista da complexidade da demanda e grau de zelo profissional, em R$ 2.000,00
(dois mil reais), atualizado a contar desta data, ressalvada a gratuidade da jus-
tiça que fica concedida neste ato.
Grifei
Desnecessário e sem utilidade o pedido de gratuidade feito em
apelação, concedido em primeira instância, sem recurso da parte contrária.
Rejeito os declaratórios. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR